Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710874-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELHA MARCIA BOATO AGRAVADO: MIDAS AUTO PECAS LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator